Tribunal: TJSP
Processo: 2129803-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
'Habeas corpus' – Pedido de revogação da prisão preventiva pela ilegalidade na manutenção da custódia – Benefício concedido durante o trâmite do 'writ' - Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129803-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente BRUNO
HENRIQUE DE SOUZA e Impetrante EUDES VIEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, com
amparo no art. 659, do Código de Processo Penal, JULGARAM PREJUDICADA a
presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129803-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1087
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2129803-07.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: EUDES VIEIRA JÚNIOR
Pacte: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 6a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE CAMPINAS - SP
'Habeas corpus' Pedido de revogação da prisão preventiva pela
ilegalidade na manutenção da custódia Benefício concedido
durante o trâmite do 'writ' - Ordem prejudicada.
Voto no 1087
Eudes
Vieira
Júnior,
Advogado,
impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de
BRUNO HENRIQUE DE SOUZA; alega que o paciente sofre
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 6a Vara
Criminal
da
Comarca
de
Campinas
-
SP,
que
nos
autos
no
0003220-30.2017.8.26.0548, instaurado pela prática, em tese, de estelionato e
associação criminosa, mantém-no preso preventivamente.
Pleiteia, em liminar e no mérito, o
relaxamento da prisão ou a concessão da liberdade provisória, argumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129803-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1087
3
falta de fundamentação idônea, ausência dos requisitos ensejadores da
decretação da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
A
liminar
foi
indeferida
e
as
informações foram prestadas pela Autoridade apontada como coatora (fls.
57/58 e 61/62).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 65/70).
É o relatório.
Deixo de analisar o presente writ pela
perda superveniente de seu objeto.
O objeto do presente habeas corpus é a
concessão da ordem a fim de que o paciente seja colocado em liberdade
provisória nos autos da Ação Penal no 0003200-30.2017.8.26.0548, em
trâmite na 6a Vara Criminal da Comarca de Campinas - SP, em razão da
ausência dos requisitos para a custódia.
Sucede, no entanto, que, em consulta
aos autos de origem, verifica-se que, em 20 de julho de 2020, foi concedida
referido benefício, sendo determinada a expedição de alvará de soltura (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129803-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1087
4
675/676 e 681 dos autos de origem).
Assim, resta prejudicado o pedido pela
perda do objeto.
Ante o exposto, com amparo no art.
659, do Código de Processo Penal, JULGA-SE PREJUDICADA a presente
ordem de habeas corpus.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator